Tribunal: TJDFT
Processo: 0711881-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Execução Penal. Visita virtual entre presos. Cônjuge. Condenado na mesma ação penal.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de autorização de visitas virtuais da esposa ao apenado – ambos presos no sistema penitenciário do DF.
II. Questão em discussão
2. Discute-se o direito de visita virtual da esposa ao marido, ambos cumprindo pena no sistema penitenciário do DF, pelo mesmo crime.
III. Razões de decidir
3. Constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados (art. 41, X, LEP).
4. A vedação contida na Portaria n. 08/2016 da VEP - à visita de pessoas que estejam respondendo a ação penal em liberdade provisória ou sujeita a medida cautelar diversa da prisão, no caso de o visitante figurar também como réu na ação penal em razão da qual o interno estiver recolhido - não se aplica à hipótese em que ambos já cumprem pena definitiva, não havendo risco à regular instrução criminal.
5. É de se admitir visita virtual da esposa ao marido - ambos cumprindo pena, pelo mesmo crime, no sistema penitenciário do DF. A visita não é vedada pela LEP e a legislação local também não a restringe de forma expressa. E a natureza do crime – estupro de vulnerável - indica que não há risco à ordem, segurança e disciplina do presídio.
IV. Dispositivo
6. Agravo provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 41, X; Portaria VEP/DF no 8/2016, art 5o; Portaria Seape n. 200/2022, art. 50.